Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas data impetrado por EDMILSON DE JESUS contra ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a disponibilização das fichas financeiras do impetrante de 1983 a 1991, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por dia descumprido. O Recorrido requer juntada do documento de ID 55259569. Defiro a juntada do documento requerido. Intime-se o Recorrente para se manifestar quanto à juntada do documento anexado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo art. 437, § 1o CPC. Publique-se e intime-se Brasília, 2 de fevereiro de 2024 15:52:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador